Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. G44. IRDR NÚMERO 20. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1.Conforme tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20): a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.
2. Dessa forma, tem-se como competente para julgamento da demanda, o Juízo da Vara Cível.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.